Tribunal: TJSP
Processo: 1006039-15.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006039-15.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada LEIDE MIRIAM DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.831/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1006039-15.2018.8.26.0309
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Leide Miriam de Paula
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Condenação
da
Fazenda do Estado. Não Cabimento. Autora é patrocinado
pela Defensoria Pública. Inteligência da Súmula 421 do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada LEIDE
MIRIAM DE PAULA em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO objetivando assegurar o fornecimento gratuito do
medicamento Paliperidona 100mg.
A r. sentença de fls. 124-128, aclarada às fls.
138-139, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido para
“para declarar definitiva a antecipação dos efeitos da tutela, e condenar o
Estado de São Paulo na obrigação de fazer consistente no imediato
fornecimento e custeio da medicação prescrita a autora (Paliperidona),
enquanto durar a necessidade do medicamento, sob a pena de incorrer em
crime de desobediência e ato de improbidade administrativa, sem prejuízo
de, se o caso, imposição de multa e bloqueio de verbas públicas.”. Em
razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada,
apela
a
ré
(fls.
143-149),
pleiteando a reforma do decisum. Sustenta a impossibilidade de
condenação da Fazenda do Estado a pagar honorários
advocatícios para a Defensoria Pública.
O recurso foi processado, sobrevindo as
contrarrazões (fls. 151-157).
A D. Procuradoria Geral de Justiça declinou de
oferecer parecer (fls. 177-178).
É o breve relato.
O recurso comporta provimento.
No
que
diz
respeito
à
condenação
ao
pagamento da verba honorária, é oportuno ponderar que a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que patrocina a
autora, embora goze de autonomia funcional e administrativa
(artigo 7o, “caput”, da Lei Complementar no 988/06), tem como
uma das fontes de sua receita as “dotações orçamentárias e os
créditos adicionais originários do Tesouro do Estado” (artigo 8o, inciso
I, da Lei Complementar no 988/06).
Nesse sentido, os honorários fixados seriam
pagos pelo Estado em favor dele próprio, o que caracterizaria
confusão entre credor e devedor, de modo a extinguir a
obrigação, à luz do artigo 381 do Código Civil.
Sobre o assunto ensina Sílvio Venosa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Na obrigação, é essencial a existência de dois polos, um
credor do lado ativo e um devedor do lado passivo. Ninguém
pode ser credor ou devedor de si mesmo. Quando, por fatores
externos à vontade das partes, as características de credor e
devedor se fundem, se confundem na mesma pessoa, há
impossibilidade lógica de sobrevivência da obrigação. Não é
possível
a
convivência
de
duas
situações
jurídicas
contrapostas. A confusão não requer manifestação de
vontade” (Código Civil Interpretado, São Paulo: Atlas,
2010, p. 385).
Na mesma linha de entendimento:
“A dívida, pela confusão, desaparece, tanto economicamente
como juridicamente. Não importa se já está vencida, ou não.
A reunião na mesma pessoa tem a consequência de fazer no
presente o que vem, vencido, do passo e o que se vai vencer no
futuro. A extinção do crédito e da dívida é automática. Não
há qualquer efeito que se possa assimilar a direito expectativo
ou a direito formativo extintivo, como há na compensação;
salvo se ao suporte fático é necessário algum elemento, como
registro ou a tradição, mas, ainda aí, não se requer
propriamente exercício de qualquer direito que faça operar-se
a extinção” (Pontes de Miranda, Tratado de Direito
Privado,
atualizador:
Vilson
Rodrigues
Alves,
Bookseller, 2003, Tomo XXV, p. 65).
Essa é a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, exposta claramente em sede de recurso repetitivo:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART.
543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381
(CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as
qualidades de credor e devedor.
2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e
expressa previsão legal extingue-se a obrigação.
3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta
Corte tem assentado o entendimento de que não são
devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública
quando atua contra a pessoa jurídica de direito público
da qual é parte integrante.
4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao
recebimento dos honorários advocatícios se a atuação
se dá em face de ente federativo diverso, como, por
exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua
contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à
sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à
Resolução no 8/2008-STJ”.
(REsp no 1.108.013/RJ, Corte Especial, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, j. em 03.06.2009).
À vista da matéria, a questão já se encontra
sumulada, conforme se verifica do teor da súmula 421, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito
público à qual pertença”.
E não é outro o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça, que assim se pronunciou em recentes
julgados:
“DIREITO À SAÚDE
Fornecimento de medicamento
Obrigação de fazer
Dever do Estado
Tutela à
saúde
ampla
e
incondicionada

Previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional em norma de eficácia plena, e não
meramente programática
Recusa injustificada que
define a ilegalidade da conduta estatal
Procedência
do pedido
Facultada a substituição do remédio por
outro com idêntico princípio ativo e posologia

Recomendação para que a receita médica seja
apresentada ao órgão farmacêutico dispensador

Remessa necessária não provida
Apelação da
Fazenda
Paulista
provida
.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Ação patrocinada pela Defensoria
Pública do Estado, sendo ré a própria Fazenda
Estadual
Hipótese de confusão
Descabimento da
verba honorária
Exegese do artigo 381 do Código
Civil de 2002 (dispositivo equivalente no artigo 1.049
do Código Civil de 1916), mesmo após o advento da Lei
Complementar
Federal
132/2009

Precedentes
jurisprudenciais”.
(Apelação no 1001144-25.2017.8.26.0348, 5a Câmara de
Direito Público, rel. Des. FERMINO MAGNANI
FILHO, j. em 08.05.2018, DJe 08.05.2018);
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
AUTISTA

Necessidade
de
transporte
especial
até
o
estabelecimento onde recebe o atendimento educacional
especializado Possibilidade Direito à educação e à
saúde. HONORÁRIOS
Defensoria Pública que
patrocinou ação em defesa dos interesses do autor
atuando contra a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Aplicação da Súmula 421 do STJ
Confusão
Extinção da obrigação de pagar honorários
advocatícios. Recursos não providos”.
(Apelação no 0039853-37.2012.8.26.0053, 3a Câmara de
Direito Público, rel. Des. CAMARGO PEREIRA, j. em
17.04.2018, DJe 19.04.2018);
“PROCESSUAL CIVIL
PROCEDIMENTO COMUM
- OBRIGAÇÃO DE FAZER
MEDICAMENTOS

FORNECIMENTO
PELO
PODER
PÚBLICO

MORTE DA PARTE
PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE
PROCESSUAL

INTRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO - EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONFUSÃO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VERBA INDEVIDA. 1. O falecimento da parte acarreta
a perda superveniente do interesse processual motivada
pela
desnecessidade
do
provimento
jurisdicional
reclamado e intransmissibilidade da ação (artigos 485,
VI e IX, e 493 CPC). 2. Não são devidos honorários
advocatícios nas ações em que a parte contrária for
representada pela Defensoria Pública
que é órgão do
devedor
em decorrência da confusão (Súmula no 421
do Colendo STJ). Recurso provido”.
(Apelação no 1015311-29.2015.8.26.0506, 9a Câmara de
Direito Público, rel. Des. DÉCIO NOTARANGELI, j. em
05.02.2018, DJe 05.02.2018).
Não se desconhece que foi reconhecida a
existência de repercussão geral sobre o tema no RE 1140005, Rel.
Ministro Roberto Barroso. Porém, a questão ainda não foi
apreciada pelo C. Supremo Tribunal Federal, prevalecendo,
portanto, a Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça acima
transcrita.
Assim, o recurso da Fazenda do Estado de São
Paulo comporta provimento para afastar a sua condenação em
honorários advocatícios.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator